Tribunal: STF
Processo: RE 77345
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. REEXAME DE PROVAS.
INCABIVEL, NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O REEXAME DA PROVA,
O QUAL SE FARIA NECESSARIO PARA DEBATER-SE SOBRE O EXATO VALOR DOS
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELETRO-TECNICA PRESTADOS PELO AUTOR A
FIRMA RE, ORA RECORRENTE.
APLICAÇÃO A ESPÉCIE DA JURISPRUDÊNCIA REFLETIDA NO ENUNCIADO DA
SÚMULA 279-STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.